Tribunal: TJDFT
Processo: 0736579-04.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-29
Data de publicação: 2022-07-08

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO. CONTRADIÇÃO. APLICAÇÃO LEI CRÉDITO RURAL. CÉDULA CRÉDITO BANCÁRIO. INEXISTENTE. VIOLAÇÃO
ENUNCIADO DE SÚMULA 286, STJ. INOCORRENTE. OMISSÃO. POSSIBILIDADE DE CAPITALIZAÇÃO DOS JUROS. NÃO DEMONSTRADA. ERRO MATERIAL. AVALIAÇÃO DAS PROVAS. INOCORRENTE. RECURSO CONHECIDO E NÃO
PROVIDO.
1. A contradição é a apresentação de proposições inconciliáveis, de teses contrárias, no mesmo acórdão.
1.1. O acórdão foi claro ao refutar a alegação dos apelantes, ora embargantes, no sentido de que todos os contratos teriam natureza de crédito rural.
2. Não houve qualquer divergência entre o entendimento firmado e o Enunciado de Súmula 286 do Superior Tribunal de Justiça, já que a súmula estabelece que a renegociação não impede que as cláusulas do contrato anterior sejam discutidas; já, no caso dos autos, a parte requereu aplicação da lei que regeu o contrato anterior ao contrato dos autos.
3. O acórdão analisou devidamente a matéria e aplicou entendimento jurisprudencial pacífico, até sumulado, no sentido de que não há ilegalidade na capitalização de juros.
4. Inexiste erro material, pois restaram analisados os documentos apresentados pela parte e firmou-se entendimento no sentido de que tais documentos não seriam suficientes para cumprir os requisitos estabelecidos no Manual do Crédito Rural.
5. Pretensão de reexame da causa foge à estreita via dos embargos declaratórios.
6. Recurso conhecido e não provido.